Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008212-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 059.097.801-23 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (PROCURADOR), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008212-78.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto de lide.

O embargante alega que o acórdão apresenta erro material, haja vista que não abordou em suas razões recursais a tese sobre abusividade de juros, taxas e/ou tentou discutir sobre encargos financeiros.

Por outro lado, defende que o
decisum
é omisso, pois o julgado não enfrentou todos os argumentos levado ao crivo desta Excelsa Corte.

Ressalta que reside em zona rural do Município de Guarantã do Norte, cuja comunidade não é atendida pelos serviços de correio, de forma que não contribuiu para que não recebesse a notificação extrajudicial expedida pelo banco. Anuncia que a questão é de regularização de vias públicas e logradouros, cuja responsabilidade é exclusiva da Prefeitura, portanto, não agiu de má-fé.

Argumenta que a intimação por edital só poderia ocorrer “
se a pessoa do embargante fosse desconhecida, sua localização fosse incerta ou ignorada, se fosse residente e domiciliado fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, se ninguém se dispusesse a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
” (sic), cujas situações não se aplicam ao caso em análise, principalmente, porque recebe outros tipos de correspondências em seu endereço.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 99144485).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 100758985).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato, autorizando, via de consequência, a realização de protesto para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça”.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional, notadamente porque a questão quanto aos juros foi levantada pela parte agravada em sua contraminuta (id. 92589471 - Pág. 5) e a constituição da mora foi devidamente comprovada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, que entende como válida a notificação expedida para o endereço constante no contrato, e sendo esta infrutífera, realiza o protesto por edital para tal finalidade.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Não se verifica a alegada omissão no acórdão embargado, quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao magistrado debater, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bem como ater-se aos fundamentos por elas indicados, se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão”.

(TJ-MT - AI: 10047756320208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/06/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/06/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
Art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021